Tribunal: TJSP
Processo: 1040280-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de nulidade de reajuste c.c. tutela de urgência. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Existência de ação anterior, na qual foi discutido o direito da autora de manutenção na condição de beneficiária do plano de saúde (feito no 1017303-32.2018.8.26.0114). Apelação julgada por acórdão proferido pela Colenda 6a Câmara de

Ementa:
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de nulidade de reajuste c.c. tutela de urgência. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Existência de ação anterior, na qual foi discutido o direito da autora de manutenção na condição de beneficiária do plano de saúde (feito no 1017303-32.2018.8.26.0114). Apelação julgada por acórdão proferido pela Colenda 6a Câmara de Direito Privado, com relatoria do eminente Desembargador Alexandre Marcondes. Discussão presente que advém da mesma relação jurídica. Reconhecimento da incompetência desta 3a Câmara para a análise do apelo, sendo necessária sua redistribuição, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA A 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO". (v. 36371).